Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-94.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000983-94.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATALIA DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS PLEITEADOS INCORPORADOS AO SUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer proposta por genitora, representando filha menor, visando ao fornecimento de nove medicamentos pelo Estado da Bahia. A sentença deferiu apenas dois (Ácido Fólico e Xarope de Zinco), por ausência de comprovação da imprescindibilidade dos demais. Também afastou a fixação de honorários de sucumbência à Defensoria Pública. A parte autora recorreu, buscando a procedência integral do pedido e a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento judicial de medicamentos prescritos, parte dos quais padronizados na RENAME e incorporados ao SUS, à luz dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo atuando contra ente da própria federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 6 da Repercussão Geral, exige, para medicamentos não incorporados ao SUS, a demonstração cumulativa de três requisitos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica no SUS e registro do fármaco na Anvisa. 4. Tais requisitos não se aplicam aos medicamentos incorporados ao SUS, como o Fenobarbital, Ácido Valproico e Lactulona, cuja disponibilidade no sistema público afasta, por si, a incidência do Tema 6. 5. A incorporação do medicamento ao SUS, contudo, não exime a parte de comprovar sua necessidade clínica individualizada, por meio de laudo técnico detalhado, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas no Sistema Único de Saúde. 6. A receita médica acostada aos autos é genérica e não indica tentativa ou falha de tratamentos alternativos; tampouco há laudo que comprove a imprescindibilidade dos medicamentos requeridos, sendo corroborada essa ausência de prova robusta pelo parecer técnico do NATJUS, o qual, embora não vinculante, possui valor orientador. 7. Quanto à verba honorária, a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que litigue contra ente público ao qual se vincule, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral, com fundamento na autonomia funcional e administrativa da instituição (CF, art. 134). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os critérios fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF não se aplicam aos medicamentos incorporados ao SUS. 2. Mesmo diante da padronização dos fármacos, o fornecimento judicial exige comprovação técnica da necessidade clínica individualizada. 3. É devida a verba de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em nome de parte vencedora contra ente público da mesma esfera federativa, nos termos do Tema 1002 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 14; LC/BA nº 26/2006, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.200.492 (Tema 1002 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.10.2020. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000983-94.2024.8.05.0230, em que é Apelante NATÁLIA DA CONCEIÇÃO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.